Tribunal: TJMT
Processo: 0034457-22.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0034457-22.2018.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) PLEITO A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR, APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E TROUXINHAS EMBALADAS TÍPICAS DE VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIOLAÇÃO A MAIS DE UMA CONDUTA DO TIPO PENAL – CULPABILIDADE ACENTUADA – AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ATENDER A FINALIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.
1) Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.
2) O fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal. Aumento da pena-base recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.
3) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034457-22.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN HENRIQUE ALCANTARA DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU –
1)

PLEITO A ABSOLVIÇÃO OU

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO
PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL

– IMPOSSIBILIDADE –
DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR, APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E TROUXINHAS EMBALADAS TÍPICAS DE VENDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2)
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– VIOLAÇÃO A MAIS DE UMA CONDUTA DO TIPO PENAL – CULPABILIDADE ACENTUADA – AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO PARA ATENDER A FINALIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não tem procedência o pedido de absolvição ou desclassificação do tráfico para a conduta de uso, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que as drogas apreendidas com o réu seriam destinadas à comercialização, porquanto devidamente embaladas em trouxinhas, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão do produto ilícito, não restando dúvida quanto à traficância exercida.

2)
O fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se
com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal. Aumento da pena-base
recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Willian Henrique Alcantara da Silva,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0034457-22.2018.8.11.0042, código 543083, pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
absolvição do apelante
, ante a insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes
, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante.

Por fim, requer a
diminuição da pena-base para o mínimo legal
, alegando que o fato de o apelante ter supostamente praticado mais de um núcleo no tipo, por si só, não constitui fundamento hábil à valoração negativa da culpabilidade (Id. 56132997).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 56132999).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, é pelo desprovimento do recurso
(Id. 60254956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante, ou, a desclassificação do delito de tráfico para a conduta de uso de entorpecentes, prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, alegando que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir a traficância ao apelante. Subsidiariamente, mantida a condenação, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Infere-se do caderno informativo que no dia 14 de setembro 2018, por volta das 16h00, na Rua 33, no 01, o Bairro Perda 90, nesta Capital, o apelante trazia consigo e tinha em depósito, 02 (duas) porções de maconha, com massa de 24,70 g (vinte e quatro gramas e setenta centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa de 3,69 (três gramas e sessenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na data dos fatos, policiais da equipe de inteligência da Polícia Militar realizaram diligência a fim de apurar uma denúncia anônima, que informava que a residência era utilizada como “boca de fumo” e depósito de celulares roubados.

De posse dessas informações, os militares dirigiram-se até o local indicado e visualizaram o momento em que o indivíduo Fabiano Halailton parou em frente à residência e viram que o apelante saiu para entregar um pacote para ele. No entanto, no momento em que os policiais tentaram efetuar a abordagem, o apelante dispensou a porção de droga no chão e, junto com Fabiano, correu para o interior da residência.

Ato contínuo, os policiais adentraram no local e efetuaram a apreensão da porção de maconha que havia sido arremessada pelo apelante e, realizada busca no imóvel, localizaram mais 01 (uma) porção de maconha, além de 03 (três) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão, bem como vários celulares novos sem comprovação de sua procedência lícita e a quantia de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente a denúncia, sendo ele condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

1)

Absolvição
por insuficiência probatória ou desclassificação para a conduta descrita no art. 28, da Lei 11.343/06.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, n
ota-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 56128990 - Pág. 2), laudo preliminar de constatação de drogas ilícitas (Id.56128992 - Págs. 2/3), termo de apreensão (Id. 56128991 - Pág. 10), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, pois estava de posse do entorpecente apreendido assim que dispensou e tentou se esconder na casa onde foi preso e em busca apreendida outra porção de droga.

O apelante, tanto na fase policial como em juízo, negou que comercializasse droga, afirmando se tratar de entorpecente para consumo próprio.

Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, tenho que as provas constantes nos autos conduzem à manutenção da sentença exarada pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas não deixam dúvidas acerca da ação do agente, ora apelante, que configura o narcotráfico.

Perante a autoridade policial, o apelante sustentou que morava ao lado da residência de sua tia Linda, proprietária do local onde foi feita a apreensão da droga. Afirmou que ela não estava na residência no momento da abordagem, apenas os filhos dela.

Sustentou que fazia o consumo de maconha juntamente com um amigo de nome Dayvid e que no local foi apreendido um prato encontrado dentro do micro-ondas com resquícios de cocaína que haviam ‘virado’ na noite anterior e consumida. Por fim, disse que indicou aos policiais o local onde estava armazenado o restante da droga.

Confira-se suas declarações:

“(...)
QUE nesta casa mora sua tia LINDA, que naquele momento não estava em casa (...); QUE o interrogando mora sozinho em sua residência, que fica ao lado da casa de sua tia (...); QUE, os policiais perguntaram se tinga mais drogas, o interrogando respondeu que tinha ‘uma porção de dois cigarros’ na porta da geladeira, os quais foram encontrados pelos militares (...); QUE dentro do microondas (sic) os policiais acharam um prato e uma colher com resquícios de cocaína que somente agora o interrogando diz que não ser só usuário de maconha, mas também de cocaína, e que a droga tinha sido ‘virada’ na data de ontem e consumida
(...)”.
(Id.
56128992 - Págs. 6/7).

Em juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, alegando ser usuário e não traficante e que a finalidade da substância apreendida seria para seu próprio uso.
Afirmou que no momento da abordagem, sua tia Linda estava no local e juntamente com os demais indivíduos estavam fazendo uso de droga, tais alegações não convergem com a prova produzida, não há justificativa que estavam fumando se não tinha bituca de cigarro de maconha ou utensilio exposto que compartilhavam uso de cocaína.

Alegou que o entorpecente que dispensou no momento que os policiais chegaram para lhe abordar seria parte da droga que sua própria tia havia lhe dado como parte do pagamento pelo serviço que prestou no imóvel, de lavar a caixa d’água e limpar o local. Sustentou que prestava serviço na residência de sua tia e que ela lhe pagava com entorpecente, pois era usuário de droga e não iria entregar a droga dispensada a Fabiano.

Relatou, ainda, que Fabiano foi ao local para levar caixa de cerveja e cocaína e que apenas abriu o portão para ele, a mando de sua tia.

Confira-se seu depoimento judicial, transcrito na sentença:

“(...)
Essa casa de quem que era? Era sua, afinal? Não, a casa era da minha tia. O que você fazia lá? Tipo assim, eu vou lá pra limpar, o senhor entendeu, organizar as coisas lá, a casa dela é grande, mora ela e as meninas; eu moro lá no São João Del Rey, no Osmar Cabral (...). Mas vocês estavam usando droga, não estava limpando a casa? Eu sei, é, eu sou usuário de droga. E por que você levou um monte de gente pra lá? Não, já tava tudo lá já, os povo tava bebendo lá, o senhor entendeu. Mas a casa é da sua tia. Sua tia estava lá? Tava. Sua tia estava lá? Tava todo mundo lá, tava todo mundo bebendo, aí quando eu fazia o serviço lá, limpava a caixa d’água, limpava os trem, eu não pegava no dinheiro, eu pegava tudo em droga, que eu sou usuário. Quem que pagava? A minha tia que pagava pra mim usar, o senhor entendeu. O que o senhor foi passar pra esse cara da moto? Uma droga? É, foi na hora que ele chegou, né, porque lá o portão lá é de controle. E aí? O controle tava sem abrir, aí eu abaixei só pra rodar o ‘trieiro’, nessa a polícia chegou (...) já abordou. O que você foi fazer nesse rapaz? Foi levar a droga pra ele? Não, ele tava chegando lá com caixa de cerveja, com cocaína. Mas você levou uma droga lá, a polícia achou? Não, a maconha que eu tava já tinha ganhado, tava na minha mão, o senhor entendeu, que eu já tinha pegado no troco do dinheiro, tipo assim, eu cobrava dela era cem, cento e vinte. A minha pergunta é por que você jogou fora essa droga? Foi na hora do desespero da polícia que chegou. O senhor foi entregar para o Fabiano essa droga? É, foi na hora do desespero. Você foi entregar para o Fabiano essa droga? Que o Fabiano chegou (?). É? Não. Aquela já era minha, que ela já tinha me dado num favor de serviço; o Fabiano ele já tava recebendo, porque ela falou assim: ‘vai lá e manda ele entrar pra dentro’ (...) foi nessa hora que eu falei que eu fui lá, baixei pra pegar o trilho, ele falou assim: ‘vixi, os homem’, aí eu fui dispensei a maconha, o senhor entendeu, a cocaína, dispensei, mesmo assim, ainda a polícia achou ainda, aí entrou lá, abordou todo mundo. Foi encontrado duas coisas, a maconha e três de cocaína. O senhor assumiu a propriedade da droga? Arram, eu assumi. Era sua? Eu assumi, por causa das minhas passagens, o policial mesmo falou, que lá no CISC Planalto, o policial pegou e falou por causa das drogas, por causa das minhas passagens. E essa droga que o pessoal estava usando, de quem que era? essa droga era desse Fabiano aí e da minha tia que já tava já dois dias (...). Perguntas da acusação – Mas por que você foi receber o cara lá fora com a droga na mão? (...) porque já tinha feito o serviço (...) aí ela pegou e falou: ‘Willian’, o apelido dele é Peruca, ‘Peruca, tá chamando lá, abre lá’, nessa hora que eu fui abrir (...). Por que você levou a droga na mão? A droga já era minha já, a droga já tava comigo, já tinha recebido já, já tava até usando, a cocaína e a maconha. Como é o nome da sua tia? A Linda Gleice (...). Mas sua tia não estava lá na casa na hora? Tava. O nome dela não consta aqui? A Linda Gleice tava; a Linda Gleice tava, a Néia, tava tudo na casa. Não. Quem estava lá Deyvid Magalhães e David William e também estava os menores Victor Hugo, Kaillayane, Carlos Hugo e Gleice Alves. Esse é o pessoal que estava lá? É, esses são meus sobrinhos, são filhos dela e ela tava lá sim. O nome dela não está aqui? Não tá aí (?). Ela não foi conduzida lá? Porque ela foi até no CISC com nóis, foi todo mundo liberado no CISC, só que caiu pra mim por causa das minhas passagens, tudo, aí falaram que eu tinha que assinar (...). Você já tem uma carreira no crime? É. Então você já sabe que você não é obrigado a assinar nada de droga nenhuma, se a droga não é sua? Ainda eu tinha falado que eu ia assinar só a minha, né e os outros três de tornozeleira, altos trem mais grave do que eu, B.O mais grave do que eu. Quem tinha tornozeleira lá? O Fabiano, que é o Peruca, né (...), só o Fabiano tava de tornozeleira, o outro tava ainda respondendo ainda pra colocar ainda, parece que tava em falta (...)
”.
(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 121)
–
Depoimento constante da sentença Id.
56132979 - Págs. 5/6.

Por sua vez, as testemunhas Celino e Rithiely que faziam parte da equipe de Inteligência da Polícia Militar, em depoimentos prestados em juízo, foram uníssonos em relatarem que receberam informações de que o apelante e a senhora Linda estariam realizando o tráfico de drogas na residência e que também estariam de posse de vários celulares roubados.

Sustentaram que fizeram monitoramento no imóvel, oportunidade que visualizaram a atitude suspeita do apelante em frente à residência, ao tentar repassar algo ao indivíduo Fabiano que estava em uma motocicleta. Afirmaram que acionaram a guarnição da área, momento em que o apelante e Fabiano correram para o interior do imóvel, ao passo que adentraram, também, no local.

Aduziram que feita a revista no imóvel, foram encontrados entorpecentes, prato com resquícios de droga, bem como celulares com procedência ilícita.

Confira-se suas declarações:

“(...) O senhor é lotado no Serviço de Inteligência? Sim senhor. O Serviço de Inteligência passou pra guarnição (...) na residência onde mora o Willian com a tia de nome Linda (...) na rua 33 (...) do bairro Pedra Noventa. Lá parecia que era um comércio de entorpecentes e venda de celulares. O que o senhor lembra dessa situação? Vocês fizeram algum monitoramento? (...) Foi feito monitoramento. Antes da abordagem? Antes da abordagem, denúncia de, na verdade, ali já é um ponto crítico na região do Pedra 90, com várias denúncias e uma delas foi que naquela residência estaria começando uma venda de entorpecentes e que teriam vários aparelhos de celulares que estariam sendo vendidos sem procedência; diante da informação, a equipe de inteligência fez o monitoramento, momento que foi visualizado o Willian entregando alguma coisa para o Fabiano. O senhor viu? Sim (inaudível) entramos em contato com o Oficial de área, né, que já estava (inaudível) na situação, que a gente já tava olhando, já estava esperando já, nesse caso, que acontecesse alguma coisa, precisasse agir, ligamos pra ele, de imediato chegou, abordou, nisso tentaram empreender fuga pra dentro da residência; adentramos a residência, foi encontrado menores, foi encontrado mais entorpecente, mais dois ou três maiores, mais ácido bórico, balança (...). Estavam fazendo o uso? Estavam, estavam fazendo o uso, o cenário ali, era um cenário que estavam usando, né, e até revoltante porque tinha crianças, menina grávida de quatorze anos (...) foi encontrado os aparelhos celulares sem procedência (...). Essa menina gestante que o senhor, estava usando também droga? Não tem como afirmar para o senhor, mas o cenário era que estariam ali utilizando. Mas o senhor chegou a ver o Willian passando alguma coisa pra esse cara da moto? Sim, sim (...)
.” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 121) -
CELINO FRANCISCO DE PAULA JUNIOR – depoimento constante da sentença, Id. 56132979 - Págs. 6/7.

“(...)
O senhor lembra dessa situação? Sim, um dia antes tivemos informações que estaria tendo venda de drogas nessa residência, que teria vários celulares roubados nessa residência, aí nós ficamos fazendo monitoramento, né, nós tava olhando. O senhor é da Inteligência? Sim senhor. E aí? Monitorando, e nisso nós tinha falado com a guarnição que é da Tenente Thais (...) ela ficou na rua de trás, tinha acho que Fabiano, um rapaz de moto na frente, não lembro o nome dele, parou lá na frente, nós vimos esse, o Willian passando alguma coisa pra ele, percebemos que poderia ser drogas, né; aí nos fomos pra abordar ele, aí nisso aí eles entrou pra dentro da casa, nós abordamos eles dentro da casa. O senhor entrou na casa? Entramos. Quem que encontrou as três porções de cocaína (...)? Eu achei uma porção de maconha na área. Jogado no chão? Isso (...) dele. E o senhor sabe se encontraram cocaína e uma balança de precisão também? Sim, encontraram, só que porém, que achou isso foi o Celino, até porque eu fiquei com o Willian lá na área, né, e com o tal de Fabiano, lá na frente, aí lá pra dentro eu não entrei. Tinha criança, adolescente, menor na casa? Tinha uma menina, acho que grávida. Menor? Acho que sim (...). E estava fazendo o uso de droga? A menina não posso falar que estava porque eu não vi, né. Mas alguém lá dentro da casa? Tinha, tinha menor, tinha outro menino também que era menor que estava na residência. Usando? Não sei se estava usando porque eu não vi eles usando. A tal da Linda, na denúncia falava da Linda também? Sim. E vocês não acharam ela? Não, ela não, só o Willian (...). Perguntas da acusação – Tinha prato com resquícios de droga, o senhor lembra? O prato eu cheguei de ver, mas quem achou foi o outro soldado, porque eu fiquei na área ali, né. Sabe se alguma droga dessas ou esse prato estava a vista assim de todo mundo, dentro da casa? Eu não vou saber informar para o senhor, porque quando eu entrei fiquei logo lá na frente com o Willian e com o Fabiano, ai nisso foi o Celino e acho que o Tenente também, aí eles entraram, aí eles acharam a droga lá, agora não sei se estava assim que nem o senhor falou, exposta assim na frente de todo mundo, sabe (...)
.” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 121) -
RITHIELY RODRIGO FONSECA OLIVEIRA, depoimento constante da sentença, Id. 56132979 - Pág. 7.

No mesmo sentido, os policiais Graciano e Thais afirmaram que foram acionados pela equipe de Inteligência da Polícia Militar para realizarem a abordagem na residência, em razão do monitoramento do local e possível suspeita da prática de tráfico de drogas. Relataram que chegaram ao local e o apelante e o outro individuo correram para o interior do imóvel, oportunidade que foram abordados.

Relataram que no imóvel foi apreendido entorpecente, além de aparelhos celulares sem procedência.

Confira-se suas declarações:

“(...) O senhor lembra dessa situação? Lembro mais ou menos. O que o senhor lembra e pode trazer pra nós? O senhor viu o rapaz ali (Willian)? Sim senhor (...) lembro que estava com o celular na casa lá, só isso (...). Perguntas da acusação – Vocês chegaram lá através de pedido da Inteligência, como que foi? (gesticulou positivamente com a cabeça). A Inteligência entrou em contato com vocês e falou o que? Tá no B.O aí (...) não me recordo (...) a situação que foi, foi essa aí da Inteligência acionou guarnição pelo Oficial de área pra atender uma ocorrência na rua de trás, depois foi abordado o cidadão ali (...). O senhor entrou dentro da casa? Na abordagem sim senhor. O senhor encontrou entorpecente (...) dentro da casa? (...) a minha função era motorista, aí eu fico mais próximo da VTR (viatura) (inaudível). Então o senhor não entrou na casa? Fiquei até na área lá (...). O senhor viu os outros policiais encontrando entorpecente? Sim senhor, veio com um prato, uns negócios, acho que pasta base, celular, tinha mais gente na casa também. Vocês chegaram a ver um motociclista lá na porta conversando com o acusado (...)? A gente tava na rua de trás na hora que o pessoal acionou a gente entrou, foi fazer a abordagem e o pessoal correu pra dentro. O acusado correu? Tinha mais alguém com ele? tinha mais alguém também e correu. Tinha adolescentes lá? Tinha, tinha criança lá e uma menina grávida. Percebeu se o pessoal estava fazendo o uso de droga lá? Sim senhor (inaudível) (...)
.” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 121) -
GRACIANO MOURA LIMA, depoimento constante da sentença, Id. 56132979 - Pág. 8.

“(...) A senhora lembra dessa ocorrência? Sim. A senhora era Oficia de área (...). A senhora recebeu uma denúncia (...) solicitação da Inteligência pra ir nesse endereço? Como é que foi isso aí? O serviço de Inteligência informou que estava com informações de que nessa residência a Linda e o denunciado eles estavam fazendo o tráfico de entorpecentes. Falaram o nome dele também, Willian? Willian. Certo, e aí? Estavam fazendo o tráfico de entorpecentes e a venda de celulares roubados, aí eles começaram a fazer o monitoramento e pediram pra gente ficar próximo, né, uma rua depois, foi o momento que eles visualizaram a venda de entorpecente e acionaram a gente e fizemos a abordagem, eles tentaram correr pra dentro da casa, a gente alcançou eles, feita a abordagem, aí dentro da residência foi encontrado os celulares, a droga, todo o material vinculado no boletim de ocorrência. E eles estavam fazendo o uso de droga também? Sim. Tinha menores lá na casa, a senhora lembra? Tinha menores. E a Linda estava? Não, ela não foi localizada. A então a denúncia falava o nome dela, mas ela no momento não foi? No momento ela não foi encontrada (...). Então a denúncia falava Linda e o denunciado como fazendo o tráfico de drogas? Isso os dois (...). O entorpecente a senhora lembra se eram três porções de cocaína e uma de maconha. É isso mesmo? Não me recordo precisamente, só o que foi arrolado no boletim de ocorrência. A senhora lembra aonde que foi encontrado esse entorpecente, pelo menos? Não me recordo (...). Perguntas da acusação – (...) A senhora falou que o serviço de Inteligência deu uma monitorada lá e constatou uma movimentação estranha? Isso, eles viram a venda do entorpecente e nisso já acionaram a gente que estávamos próximos e fizemos juntos a abordagem. Teve uma situação com um motociclista que estava parando lá (...)? Não me recordo precisamente (...). Quando vocês chegaram lá, como que foi? Ele estava fora, dentro da casa? Lembra se ele correu? A abordagem já foi realizada dentro da residência, porque na frente ele correu quando viu a guarnição. E ele estava de posse de alguma droga junto com ele? Ele jogou alguma coisa? Pelo que eu me recordo, acho que ele tinha jogado a porção que ele estava comercializando aquela hora (...). Estava tendo o consumo de entorpecentes lá dentro? Sim (...) tinha um prato com resquícios de entorpecente que eles estavam utilizando lá dentro (...).
” (CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 121) -
THAIS MARI KASPROWICZ DE SOUZA, depoimento constante da sentença, Id. 56132979 - Págs. 8/9.

Nesse ponto, necessário observar que as declarações de agentes policiais gozam de presunção de legitimidade, ainda mais quando não há contradição entre eles, na narração do ocorrido, e o testemunho em juízo ratifica os fatos.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)”.
(AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Sobreleva-se destacar, que o aludido delito é de ação múltipla ou conteúdo variado, apresenta várias formas de violação da mesma proibição, e basta para a consumação a prática de uma das ações ali previstas, sem a necessidade de efetiva comprovação da mercancia.

No caso, a forma como foram encontradas as drogas, devidamente embaladas em trouxinhas, além de ter sido apreendida uma balança de precisão, celulares e dinheiro em espécie, aliado à denúncia anônima anterior, bem como aos depoimentos coerentes dos policiais que efetuaram a apreensão da droga, não resta dúvida quanto à mercancia ilícita dos entorpecentes.

Assim, embora o apelante sustente a tese de que é apenas usuário de droga, ainda que tal fato tivesse sido comprovado nos autos, não teria o condão de excluir a caracterização da mercancia, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28, da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário; e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação essa, que não restou demonstrada nos autos.

Não obstante, estabelece o
enunciado no 3
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
”

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Frise-se, conquanto seja possível que a apelante seja realmente usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, visto que o tipo penal discriminado no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de o traficante ser flagrado no momento exato da venda.

A propósito, nessa relação de interdependência, é exatamente o tráfico que fomenta o consumo de drogas.

Em abono dessa conclusão, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci assenta que, por configurar o art. 28 da Lei Antidrogas uma regra penal muito mais benevolente, "
muitos traficantes buscam, como meio de defesa, a desclassificação da infração penal da figura do art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) para o tipo do art. 28 (antigo art. 16 da Lei 6.368/76).
" (
in
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3.ed. rev. atual. ampl. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 319).

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário.

Em conclusão, não assiste razão ao pedido de absolvição tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

2)

Da diminuição da pena-base para o mínimo legal.

Por fim, a defesa alega que houve excesso na primeira fase da dosimetria da pena, por entender que é incabível o aumento da pena-base em razão da infringência de mais de uma conduta do tipo penal do crime de tráfico de drogas, descrito no artigo 33,
caput
, da Lei no. 11343/2006 quais sejam; trazer consigo e manter em depósito.

Aduz, portanto, que o fato de o apelante ter praticado mais de um núcleo do tipo em comento não justifica a valoração da culpabilidade.

Para melhor análise da aplicação da pena, no que se refere a dosimetria da pena-base, colaciono a fundamentação lançada pelo juízo
a quo
:

“
Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 24,70g (vinte e quatro gramas e setenta centigramas) de maconha e 3,69g (três gramas e sessenta e nove centigramas) de cocaína.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, devido ao perigo social e reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado, já que infringiu mais de uma conduta do tipo penal, qual seja, trazer consigo e manter em depósito.

Neste sentido, é como respalda a jurisprudência:

“(...)” d) A circunstância de o recorrente incidir em dois verbos do tipo do art. 33, da Lei n° 11.343/2006 (cultivar e manter em depósito), torna mais reprovável a conduta (...)” (TJ . APL: 13696070 PR 1369607-0 (Acórdão), Relator: Rogério Kanayama, Data de Julgamento: 10/09/2015, 3a Câmara Criminal, Data da Publicação: DJ: 1654 23/09/2015)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base, lembrando que as ações penais em curso, inclusive, as condenações provisórias pelos crimes de roubo qualificado, proferida nos autos sob os códigos 422625 e 508746 não servem para valoração por encontrar vedação pela Sumula 444 do STJ.

Com relação à reincidência do condenado, em virtude de possuir uma condenação transitada em julgado pelo delito de roubo qualificado no processo sob o cód. n. 445976 – extrato de fls. 140/141, friso que a mesma será valorada na segunda fase, a fim de evitar “bis in idem” (Súmula 241, STJ).

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa
”
(Id. 56132980 - Págs. 9/10). –
Destaquei.

Nesse aspecto, verifica-se que a exasperação da pena-base em decorrência da análise desfavorável da vetorial da
culpabilidade é plenamente adequada
.

Isso porque, o fato de o delito de tráfico de drogas ser de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de quaisquer núcleos verbais constantes no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, não impede que o magistrado distancie a pena-base do mínimo legal, por reconhecer que a reprovabilidade foi mais acentuada do que o normal.

No que se refere ao
quantum
de aumento, a exasperação mostra-se proporcional à gravidade do crime e à variação da pena abstratamente cominada ao tipo penal violado, não havendo motivo que justifique alteração, haja vista que a pena aplicada se mostra penalmente recomendável e suficiente para atender a finalidade de repressão e prevenção do delito.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Willian Henrique Alcantara da Silva, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020